Tribunal: TJSP
Processo: 1014479-61.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA FALSA OFERTA DE EMPREGO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da ré para a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva do autor (CDC, art. 14, § 3o, II), e a não aplicação da Súmula 479 do C. STJ, com o afastamento de sua

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DA FALSA OFERTA DE EMPREGO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da ré para a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva do autor (CDC, art. 14, § 3o, II), e a não aplicação da Súmula 479 do C. STJ, com o afastamento de sua responsabilidade pelos fatos noticiados.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Afastada. Instituição financeira que procedeu a abertura de contas correntes, em nome dos falsários, destinatárias dos recursos foram transferidos pelo autor em razão do golpe de que foi vítima.
3. GOLPE DA FALSA OFERTA DE EMPREGO. CULPA CONCORRENTE. De um lado, o autor não agiu com a diligência mínima contribuindo para a fraude, ao realizar a transferência de elevados valores para conta de desconhecidos, sob promessa de obter comissão. De outro lado, a instituição ré falhou em seu sistema de segurança, pois: a) procedeu a abertura de conta corrente em nome dos estelionatários, sem efetivar as validações impostas pelas normas do Banco Central; b) não demonstrou haver acionado os "motores antifraude", como o Mecanismo Especial de Devolução - MED. Reconhecimento da culpa concorrente entre as partes, com distribuição de responsabilidade de 50% para cada uma (CC/02, art. 945).
4. DANOS MATERIAIS. Transferência de valores para conta de desconhecidos, que totalizaram a importância de R$ 67.211,53. Em razão da culpa concorrente do autor o banco deve responder por 50% desse valor, correspondente a R$ 33.605,76.
5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Cada parte arca com metade das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2o).
6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.